Tribunal: TJMT
Processo: 1007354-96.2025.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007354-96.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLA CARINA NUNES DE LIMA - CPF: 114.991.064-08 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno:
1007354-96.2025.8.11.0003

Recorrente (Agravante):
CARLA CARINA NUNES DE LIMA

Recorrido (Agravado):
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

Relator(a):
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela Autora, CARLA CARINA NUNES DE LIMA, contra Decisão Monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença de improcedência. A ação original buscava a
declaração de inexistência de débito
e
indenização por danos morais
devido à cobrança de serviços educacionais e subsequente negativação, mas o juízo de primeiro grau, além de julgar improcedente, condenou a Autora por
litigância de má-fé
. A Agravante reitera a ausência de vínculo contratual, a ilicitude da dívida e da negativação, bem como a necessidade de exclusão da penalidade por má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia jurídica a ser resolvida consiste em definir se a Instituição de Ensino se desincumbiu de seu
ônus probatório
de demonstrar a
validade e a efetivação do contrato
de prestação de serviços educacionais, a
exigibilidade do débito
e, por consequência, a
licitude da negativação
, bem como se a condenação da consumidora por
litigância de má-fé
foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em se tratando de
relação de consumo
, a regra aplicável é a da
inversão do ônus da prova
em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), especialmente quando há verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência. Assim, incumbe ao fornecedor de serviços (Agravado) a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que, no caso, corresponde à demonstração robusta da existência e validade do vínculo contratual e da efetiva prestação dos serviços.

4.

No caso concreto, a Instituição de Ensino
não se desincumbiu a contento
de seu ônus. O denominado "Certificado de Aceite Digital" e o Contrato de Prestação de Serviços se mostraram
provas frágeis e unilaterais
, destituídas de elementos essenciais de autenticidade (como IP ou
hash
) capazes de comprovar a manifestação de vontade da Agravante. Ademais, o próprio contrato previa
condição suspensiva
para a efetivação da matrícula (
pagamento
), e o Histórico Escolar demonstrou
ausência de aulas cursadas ("0h/a")
, evidenciando que o serviço não foi prestado e o vínculo não se aperfeiçoou, tornando a cobrança inexigível.

5.

A ausência de comprovação de débito legítimo torna a inclusão do nome da Agravante em cadastro de inadimplentes
manifestamente ilícita
. Conforme a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, a inscrição ou manutenção indevida em cadastro de proteção ao crédito configura
dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que decorre do próprio fato da negativação indevida e dispensa a prova do prejuízo. Por fim, o
afastamento da condenação por litigância de má-fé
é imperativo, uma vez que a procedência do pedido inicial demonstra que a Autora buscou a tutela de um direito legítimo e não alterou a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC), sendo o acesso à justiça um direito fundamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo Interno conhecido e provido para reformar a Decisão Monocrática e a Sentença de Primeiro Grau, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

1.

Em relações de consumo de serviços educacionais, incumbe à instituição de ensino, em face da inversão do ônus da prova, comprovar de forma robusta a validade do vínculo contratual, a efetivação da matrícula e a prestação do serviço, sob pena de declaração de inexistência do débito e ilicitude da negativação.

2.

A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, em decorrência de débito ilegítimo, configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

3.

Não caracteriza litigância de má-fé, por alteração da verdade dos fatos, a postulação de tutela jurisdicional que, ao final, é julgada procedente em favor da parte.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), art. 6º, VIII; Lei nº 10.406/02 (Código Civil - CC), art. 389, 398 e 406; Lei nº 13.105/15 (Código de Processo Civil - CPC), art. 80, II, art. 373, II e art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados:
STJ, Súmula 362 (
in re ipsa
).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela Agravante, CARLA CARINA NUNES DE LIMA, contra a Decisão Monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença de primeiro grau. A ação original buscava a declaração de inexistência de débito e a reparação por danos morais, em razão da cobrança de serviços educacionais e da subsequente inscrição do nome da Agravante em cadastros de inadimplentes. A sentença de origem julgou a demanda
IMPROCEDENTE
, condenando a parte Autora por litigância de má-fé. A Agravante, irresignada com o não provimento monocrático de seu Recurso Inominado, reitera, no presente Agravo Interno, as teses de ausência de vínculo contratual, ilegitimidade da dívida, ilicitude da negativação e a necessidade de exclusão da penalidade por má-fé processual.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025